Tribunal: TJES
Processo: 5001082-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NULIDADE DA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFENSORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 112, §1º, DA LEP. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime e, posteriormente, com base na avaliação negativa do exame, indeferiu o pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão que determinou o exame criminológico sem prévia oitiva da defesa; (ii) analisar a constitucionalidade da exigência de exame criminológico imposta pela nova redação do art. 112, §1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.843/2024; e (iii) aferir se o reeducando preenche os requisitos para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A nulidade da decisão inicial resta prejudicada, pois a defesa foi posteriormente ouvida e nova decisão fundamentada foi proferida, afastando eventual prejuízo, nos termos do art. 566 do CPP.

4.
A exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui novatio
legis in pejus
e não pode retroagir para delitos cometidos antes de sua vigência. No entanto, conforme jurisprudência do STJ e do STF, decorrente, respectivamente, da edição da Súmula nº 439 e Súmula Vinculante nº 26, o magistrado pode fundamentadamente condicionar a progressão de regime à realização do exame criminológico.

5.
O agravante possui histórico criminal extenso, incluindo condenações por homicídio tentado e roubo, além de cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, que ensejou a configuração de falta grave e regressão do regime de cumprimento. A exigência do exame criminológico foi devidamente motivada na sua condição pessoal e no histórico de cumprimento de pena, não pautando-se apenas na gravidade concreta dos delitos cometidos.

6.
O exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão do agravante à progressão de regime, evidenciando ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7.
Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento:

1.
A nulidade da decisão que determina o exame criminológico sem prévia oitiva da defesa fica prejudicada se houver nova manifestação do juízo com observância do contraditório.

2.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, não retroage para delitos cometidos antes de sua vigência, mas pode ser determinada pelo juízo desde que fundamentada em elementos concretos.

3.
A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo legítima a negativa com base em exame criminológico que conclua pela inaptidão do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 566; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 967.997/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NULIDADE DA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFENSORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 112, §1º, DA LEP. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime e, posteriormente, com base na avaliação negativa do exame, indeferiu o pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão que determinou o exame criminológico sem prévia oitiva da defesa; (ii) analisar a constitucionalidade da exigência de exame criminológico imposta pela nova redação do art. 112, §1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.843/2024; e (iii) aferir se o reeducando preenche os requisitos para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A nulidade da decisão inicial resta prejudicada, pois a defesa foi posteriormente ouvida e nova decisão fundamentada foi proferida, afastando eventual prejuízo, nos termos do art. 566 do CPP.

4.
A exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui novatio
legis in pejus
e não pode retroagir para delitos cometidos antes de sua vigência. No entanto, conforme jurisprudência do STJ e do STF, decorrente, respectivamente, da edição da Súmula nº 439 e Súmula Vinculante nº 26, o magistrado pode fundamentadamente condicionar a progressão de regime à realização do exame criminológico.

5.
O agravante possui histórico criminal extenso, incluindo condenações por homicídio tentado e roubo, além de cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, que ensejou a configuração de falta grave e regressão do regime de cumprimento. A exigência do exame criminológico foi devidamente motivada na sua condição pessoal e no histórico de cumprimento de pena, não pautando-se apenas na gravidade concreta dos delitos cometidos.

6.
O exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão do agravante à progressão de regime, evidenciando ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7.
Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento:

1.
A nulidade da decisão que determina o exame criminológico sem prévia oitiva da defesa fica prejudicada se houver nova manifestação do juízo com observância do contraditório.

2.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, não retroage para delitos cometidos antes de sua vigência, mas pode ser determinada pelo juízo desde que fundamentada em elementos concretos.

3.
A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo legítima a negativa com base em exame criminológico que conclua pela inaptidão do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 566; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 967.997/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO
,

em face da Decisão de fls. 34/37 (ID nº 11935952) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, determinou a realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à análise do pedido da defesa de progressão de regime de cumprimento de pena.

Razões recursais às fls. 38/39 (ID nº 11935952), em que a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade absoluta da decisão, dispondo que foi proferida sem prévia oitiva da defesa, em afronta ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88); postula pela declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, §1º, da LEP; sustenta a irretroatividade da norma em prejuízo ao réu, por abarcar
novatio legis in pejus
. Requer, em vista desses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, cessando os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito da insurgência e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, procedendo à progressão de regime de cumprimento do recorrente, dispensando a realização do exame criminológico. No mais, reforça o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.843/2024 e pugna pela isenção do reeducando ao pagamento das custas processuais.

Exame criminológico do reeducando acostado às fls. 64/69 (ID nº 11935952), apresentando avaliação negativa para a progressão de regime.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 74/83 (ID nº 11935952), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso da defesa, ante a perda superveniente do objeto e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 85/89 (ID nº 11935952), que tomando como base o exame criminológico, indeferiu o pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto.

Decisão de fls. 87/88 (ID nº 11935952), que recebeu o recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12241372, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO
,

em face da Decisão de fls. 34/37 (ID nº 11935952) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, determinou a realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à análise do pedido da defesa de progressão de regime de cumprimento de pena.

Razões recursais às fls. 38/39 (ID nº 11935952), em que a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade absoluta da decisão, dispondo que foi proferida sem prévia oitiva da defesa, em afronta ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88); postula pela declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, §1º, da LEP; sustenta a irretroatividade da norma em prejuízo ao réu, por abarcar
novatio legis in pejus
. Requer, em vista desses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, cessando os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito da insurgência e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, procedendo à progressão de regime de cumprimento do recorrente, dispensando a realização do exame criminológico. No mais, reforça o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.843/2024 e pugna pela isenção do reeducando ao pagamento das custas processuais.

Exame criminológico do reeducando acostado às fls. 64/69 (ID nº 11935952), apresentando avaliação negativa para a progressão de regime.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 74/83 (ID nº 11935952), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso da defesa, ante a perda superveniente do objeto e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 85/89 (ID nº 11935952), que tomando como base o exame criminológico, indeferiu o pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto.

Decisão de fls. 87/88 (ID nº 11935952), que recebeu o recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12241372, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

NULIDADE DA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Nas razões recursais às fls. 38/39 (ID nº 11935952), a Defensoria Pública sustenta que a decisão impugnada padece de nulidade absoluta, argumentando que foi proferida sem prévia oitiva da defesa, em afronta ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Em detida análise dos documentos acostados em ID nº 11935952, constato que a MMª Juíza proferiu nova decisão após o provimento judicial impugnado, reconhecendo que o reeducando não faz jus à progressão de regime de cumprimento de pena em razão do resultado do exame criminológico, ao concluir que não está apto à progressão de regime.

É importante ressaltar que antes de proferir a Decisão de fls. 85/86 (ID nº 11935952) a qual faço menção, foi conferida abertura de vista dos autos da execução à Defensoria Pública, tendo o órgão se manifestado à fl. 84 (ID nº 11935952), requerendo a progressão de regime do apenado do fechado para o semiaberto, independentemente do resultado do exame criminológico.

Neste caminhar, não verifico nulidade a ser sanada neste momento, haja vista que novo pronunciamento judicial foi proferido sobre a matéria, restando prejudicado o pleito defensivo.

É de se aplicar a disposição do art. 566 do CPP, que estabelece: “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
”, na medida em que a declaração de eventual nulidade neste momento não interferirá no pronunciamento do Juízo, que restou embasado no exame criminológico realizado, ressaltando, outrossim, que posteriormente ao ato impugnado foi conferida vista dos autos à Defensoria Pública.

Por estes motivos,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

Por meio de contrarrazões ao recurso (ID nº 11935952), o Ministério Público sustenta que a pretensão defensiva encontra-se prejudicada, haja vista a realização do exame criminológico constatando que o reeducando não está apto à progressão de regime de cumprimento de pena.

Conquanto parte do pedido esteja fadado ao insucesso, verifico que a defesa almeja outras pretensões, como a declaração de nulidade da nova disposição do art. 112, §1º, da LEP, pretendendo, quanto à matéria de fundo, a progressão de regime do réu do fechado para o semiaberto.

Por estes motivos,
REJEITO
a prejudicialidade de mérito arguida, passando a apreciar os pedidos formulados na inicial do recurso.

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.843/2024

Um dos fundamentos empregados pela Defensoria Pública visando alcançar o reeducando o regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o semiaberto, é a alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, que implantou inovações no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/1984.

Referida inovação legislativa tornou obrigatória a realização do exame criminológico como condição para a progressão do regime de cumprimento de pena do condenado.

Assim estatui a norma:
“Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Registro que a
novatio legis
, segundo entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, possui aplicação imediata e abarca os crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame atingir delitos cometidos anteriormente à entrada em vigor da norma, por abarcar
novatio legis in pejus
.

Todavia, segundo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 e a edição do
enunciado vinculante nº 26 da Suprema Corte
, o magistrado pode condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico mesmo nos crimes perpetrados após a implantação da inovação legislativa, desde que o faça de forma fundamentada.

Esta é a redação da
Súmula nº 439 do STJ
, ao estabelecer: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Na abordagem do tema, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)

2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem o relator decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, quando a decisão for fundamentada em súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

3. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência.

4.

Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26
.

5.
No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo paciente e na longevidade da pena, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime.

6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
.)”

Neste viés, verifico que a situação em comento consiste em aferir se a exigência do exame criminológico em face do agravante está embasada em fundamentação válida e pautou-se em dados concretos advindos não somente do crime perpetrado, mas também de seu histórico de cumprimento de pena.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido, por não influir no resultado do presente julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se o réu faz jus à progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico e se este mostra-se necessário à análise do requisito subjetivo do apenado.

Como dito, o delito em epígrafe cometido pelo acusado data do ano de 2021, consistindo na prática do crime de roubo (guia de execução à fl. 03 - ID nº 11935950).

Nos moldes em que abordado nos tópicos acima, é cabível ao Magistrado realizar a exigência do exame criminológico nos delitos cometidos antes do advento da Lei nº
14.843/2024, como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime do apenado, desde que o faça de forma fundamentada (art. 93, IX, CF/88).

In casu
, constato que o recorrente possui um vasto histórico criminal, que pode ser averiguado pelos registros constantes às fls. 42/47 (ID nº 11935950), possuindo condenação pelos crimes de homicídio qualificado tentado, por fatos cometidos no ano de 2010 (processo nº 0001928-48.2010.8.08.0030) e delito de roubo perpetrado no ano de 2015 (autos nº 0007917-34.2015.8.08.0006).

Ademais, no curso da execução de sua pena, quando o agravante já havia alcançado o regime aberto (Decisão de fls. 24/25 - ID nº 11935951), foi preso em flagrante por suposto cometimento de novo crime, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, cuja prisão preventiva restou decretada na audiência de custódia de São Mateus/ES, realizada em 13/07/2024.

Referido comportamento ensejou a configuração de falta grave no curso da execução da pena e a consequente regressão de regime do apenado, do aberto para o fechado, com base na Decisão de fls. 72/73 (ID nº 11935951).

Nesse panorama, constato que a exigência de prévia realização do exame criminológico ao recorrente como condição para a progressão do regime de cumprimento de pena não padece de ilegalidade, mas em verdade, resulta de seu tumultuado histórico criminal, na medida em que o apenado persiste, mesmo no curso da execução, cometendo crimes diversos e de alta gravidade.

Enfatizo que o exame criminológico ao qual o agravante se submeteu em 21/11/2014 (fls. 64/69 - ID nº 11935952) apresentou resultado negativo à progressão, aduzindo que
“O apenado não demonstra sentimentos nem arrependimento, ao ser perguntado. Acreditamos que ele tem grandes problemas psiquiátricos, pois demonstra frieza em toda sua fala e nega todos seus crimes. (...)
”

Por este motivo, além de não restar configurada ilegalidade na exigência do exame criminológico, verifico que o recorrente não faz jus à progressão de regime ao semiaberto, haja vista a ausência de preenchimento do requisito subjetivo aferido pela conclusão da avaliação técnica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo na íntegra a decisão impugnada.

É como voto.